Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020497-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
PACIENTE: JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO
Vistos em plantão, às 06h50min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar (ref. autos n. 1000983-02.2020.811.0033), impetrado pelo Advogado ANDERSON DE SOUZA em favor de JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT – Dr. Luis Felipe Lara de Souza.
O impetrante sustenta seu inconformismo com a decisão do magistrado de primeiro grau que manteve a segregação cautelar do paciente pelo cometimento do crime, em tese, de homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do CP) , em que é vítima Diones Lima da Silva; e por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no. 10.826/03).
No entanto, defende que o encarcerado agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude – legítima defesa, pois, “no dia em que ocorreram os fatos (06/09/2020), criminosos armados tentaram contra a vida do Paciente e seus familiares por 03 (três) vezes seguidas”, o que se confirma por meio da exteriorização das declarações das testemunhas presenciais constantes do respectivo Boletim de Ocorrências que faz parte integrante do Inquérito Policial correspondente.
Relata que mesmo diante de fatos concretos acima expostos, que elucidam a inexistência da prática do crime, a autoridade coatora negou pedido de relaxamento/revogação da prisão do paciente justificada, dentre outros pontos, na materialidade e indícios de autoria, e, sobretudo, na garantia da ordem pública, cujos fundamentos discorda totalmente.
Para tanto, enaltece que realizou um único disparo com a arma de fogo apreendida pelos Policiais Militares no momento do flagrante, de modo que “o fato do Paciente permanecer no local dos fatos, com 06 (seis) munições intactas no carregador da arma, apenas reforça a ideia de que, se tivesse a intenção de matar a vítima, o teria feito”.
Afirma que não há justa causa a fundamentar a segregação cautelar do paciente, devendo este ser posto em liberdade imediatamente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, expedindo-se o cometente alvará de soltura.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS – Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No caso em análise, verifica-se que a decisão da d. autoridade coatora discorre que a segregação do ora paciente se faz necessária porque existe o periculum libertatis, ou seja, a liberdade do indivíduo representa risco ao procedimento, pois sua liberdade pode comprometer o depoimento da vítima e das testemunhas e, acrescenta que “existe risco concreto de o acusado voltar a cometer delitos, porquanto o relatório policial aponta que JEFERSON APARECIDO MAGALHÃES SIMPLÍCIO, vulgo “JEFINHO”, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade, “tem várias passagens pelos crime em tese, roubo, furto, tráfico de entorpecentes e outros, todos quando o referido era menor de idade” (Id. 39114260 – Pág. 18), justificando-se, destarte, sua segregação cautelar” (sic Id 59735982 – pág. 5).
Assim, em um primeiro momento, não se pode considerar a decisão constritiva como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em subsídios concretos que revelam a imprescindibilidade da imposição da prisão para proteger o meio social, cabendo frisar, nesse aspecto, que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no. 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Ademais, tal como consignado pela autoridade coatora, a tese de que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da presente ação mandamental, devendo, pois, ser arguida pela i. defesa nos autos da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, para que seja submetida à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL PREJUDICADA – PREJUDICIALIDADE – FASE INVESTIGATIVA ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA – 2. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 3. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA – MODUS OPERANDI UTILIZADO QUE REVELA O PERIGO SOCIAL DO SUSPEITO – INDISPENSABILIDADE DO SEU ENCARCERAMENTO, TAMBÉM, PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Torna prejudicada a alegação de que há excesso de prazo no Inquérito Policial se, após a impetração do habeas corpus, foram dadas por encerradas as investigações e ofertada a denúncia em face do paciente, até mesmo porque os lapsos temporais não se caracterizam pela peremptoriedade ou fatalidade, de modo a comportarem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo;
2. A tese de que o delito de tentativa de homicídio foi cometido pelo paciente sob o manto da legítima defesa, se não restar comprovada de forma irrefutável nos autos, não pode ser apreciada na via estreita do mandamus, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação constitucional que inadmite dilação probatória;
3. Evidenciado nos elementos cognitivos e nas razões de decidir do édito segregatício que a forma como executado o crime de tentativa de homicídio é de demasia gravidade, a medida extremada se faz indispensável para a garantia da ordem pública. Outrossim, o fato de o increpado ter foragido logo após o crime e ter sido preso após cinco meses do decreto segregatício, revela uma aparente intenção de atrapalhar sua eventual responsabilização criminal, a justificar a sua retirada cautelar do meio social para garantir, também, a aplicação da lei penal, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais.
4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” (N.U 1008766-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
Por outro lado, há de se registrar que trata de crime contra a vida, o que consubstancia na gravidade da conduta atribuída ao paciente, ainda que na sua forma tentada, justificando, também por isso, a sua segregação cautelar.
Desta forma, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato impugnado.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da liminar ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir o pretendido status libertatis ao paciente.
Portanto, não vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista